Tribunal: TJES
Processo: 5029998-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029998-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RECORRIDO: PAULA MOREIRA ABDENOR
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO.

ACIDENTE EM BUEIRO EM VIA PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5029998-85.2022.8.08.0024

Recorrente: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Recorrida: PAULA MOREIRA ABDENOR

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6734805).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
;
b)
que não há dever de indenizar por parte do município;
c)
que a situação narrada nos autos ocorreu por culpa exclusiva da CESAN;
d)
que o recurso deve ser conhecido e provido, com a improcedência do pedido inicial.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente municipal recorrente, isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“[...] a CESAN é uma concessionária de serviço público, qual seja, saneamento básico e, mesmo tendo legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, não exclui a responsabilidade do Município, tendo em vista que o mesmo tem o poder-dever de inspeção e fiscalização das atividades das concessionárias e permissionárias de serviço público, bem como a responsabilidade de zelar pelas calçadas”
(
sic
– ID 6734805, negritei).

Desse modo, é sabido que constitui dever do município a conservação e a fiscalização das ruas, calçadas e demais obras que são realizadas na cidade, sendo responsável pelos prejuízos ocasionados a terceiros, por eventual falha do dever de fiscalização/conservação das vias públicas.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se
o ente municipal recorrente tem o dever de indenizar solidariamente a recorrida por danos morais, devido ao acidente suportado na via pública, ao pisar em uma tampa de ferro de esgoto e sofrer uma queda.

O
juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o recorrente e o CESAN, solidariamente, ao pagarem à parte recorrida indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Sem maiores delongas, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

Com relação a responsabilização do município, com base na teoria do risco administrativo, basta, para fins da configuração da responsabilidade do Estado ou das pessoas que atuem em seu nome, a existência conjugada de três requisitos:
dano, conduta do agente
e
nexo de causalidade.
Desnecessária a existência da
culpa
no agir estatal.

Por sua vez, em relação às condutas omissivas do Estado, entende-se necessária a distinção de omissão específica da omissão genérica. A primeira é quando verificada a frustração de um dever de agir individualizado do ente público. Ou seja, caso esteja o Estado obrigado a agir, haverá falar em omissão específica, sendo suficiente para a sua responsabilização a demonstração de que o dano decorreu da sua omissão. Por outro lado, haverá omissão genérica quando o Estado tem o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, expõe a risco e causa dano ao seu administrado.

[...]

A omissão genérica alegada (não fiscalização das atividades da concessionária de serviço público) faz emergir a responsabilidade subjetiva do Estado, sendo, portanto, necessário que a autora demonstre que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano, de modo que se houvesse uma conduta positiva do poder Público o dano não ocorreria.

No caso em tela, restou cabalmente provado, notadamente pelos documentos acostados aos autos e pela fotografia constante no ID de n.º 17828153 que ao caminhar pela calçada, a autora sofreu um acidente em razão da tampa de um esgoto que estava solta e não sinalizada.

Depreende-se, portanto, além do requisito fático, o evento danoso, quais sejam, a luxação do ombro da autora, que a levou ao uso da tipoia e fisioterapia, bem como o uso de medicamentos decorrentes do acidente (IDs n.º 17828159, 17828161, e 17828171).

[...]

Portanto, tendo o Município, o poder-dever de inspeção e fiscalização das atividades das concessionárias e permissionárias de serviço público e a responsabilidade de zelar pelas calçadas, verificando-se no caso em tela omissão desse dever jurídico, resta indubitável o nexo causal entre a ação e o evento danoso.

Destarte, presentes os requisitos da responsabilidade civil, acarreta, nesse viés, o direito e o dever de indenizar.

[...]

A meu ver, no caso em tela, é manifesto o abalo à dignidade da autora, que sofreu um acidente em razão da tampa de esgoto solta e não sinalizada no meio da calçada, que a deixou lesionada, sendo necessário o uso de tipoia e de medicações.

Assim, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade, de modo que subsiste a responsabilidade do recorrente em reparar os danos causados por sua omissão na fiscalização e manutenção
de vias públicas.

Ademais, o dano moral encontra-se devidamente configurado, isto porque o acidente em comento não pode ser tido apenas como um fato que deve ser suportado como decorrente dos contratempos do cotidiano, ensejando, dessa forma, reparação pecuniária.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), quantia suficiente para reparar o dano ocasionado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente/omissiva no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)